Tribunal: TJBA
Processo: 8028271-96.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028271-96.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA SILVIA NUNES LAUDANO Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULAS 512/STF E 105/STJ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de decisão que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Cinge-se a controvérsia à verificação de suposta omissão no julgado, consistente na ausência de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança, mesmo com o acolhimento da impugnação do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A decisão embargada não padece do vício de omissão, pois a ausência de condenação em honorários advocatícios no rito do mandado de segurança decorre de expressa disposição legal e de entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 2. O art. 25 da Lei nº 12.016/2009 estabelece, de forma categórica, o não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo de mandado de segurança. 3. A vedação abrange todas as fases processuais, incluindo o cumprimento de sentença e seus incidentes, por se tratar de norma especial que prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade. 4. O entendimento encontra-se pacificado por meio das Súmulas 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios"). IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de Julgamento: Não há omissão na decisão que, em cumprimento de sentença de Mandado de Segurança, deixa de arbitrar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, ainda que sua impugnação tenha sido acolhida, por força da vedação expressa contida no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas Súmulas 512/STF e 105/STJ. V. CITAÇÕES: Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, Art. 25; CPC, Art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; STJ - AgInt no REsp: 2097947 MG 2023/0340002-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº: 0001765-25.2010.8.05.0039/50000, Quinta Câmara Cível, Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 29/06/2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento, 20696206520238260000 Barretos, Relator.: Antônio Celso Faria, Data de Julgamento: 16/05/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2023. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-04